Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REDUÇÃO DO QUANTUM FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA. OFENSAS E XINGAMENTOS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pedidos de desconstituição da sentença e de redução dos danos morais formulados em contrarrazões.
2. Ao extrapolar os limites da cobrança e impor ao cliente situação vexatória, ofendendo-o com xingamentos, o vendedor incorre em abuso de direito e atrai o dever de reparar danos morais.
3. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa e as condições dos envolvidos.
4. Na hipótese as ofensas foram proferidas em ambiente restrito aos interlocutores, sem que houvesse publicidade ou maiores repercussões, tanto é assim que nenhuma consequência danosa foi narrada na petição inicial.
5. Nesse contexto, deve ser mantido o valor fixado na origem (R$ 1.000,00) que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias dos autos e à condição do ofensor, revendedor de cosméticos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.